Tribunal: STF
Processo: ARE 1556330
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. MMS Participações Ltda formalizou agravo em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc. 85). Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo (eDoc. 87).



    Em 18 de dezembro de 2024, sem me comprometer com o mérito e com intuito de melhor analisar a demanda, dei provimento à Rcl 68.897, interposta pela ora recorrente, determinando a remessa a esta Suprema Corte do recurso extraordinário por ela interposto. Considerando a natureza diversa dos juízos, passo à análise do extraordinário.



    Feitas tais observações, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. IPTU/2017. ARRENDATÁRIO DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ISENÇÃO CONCEDIDA À ENTIDADE RELIGIOSA QUE NÃO SE APROVEITA AO ARRENDATÁRIO DIANTE DA FINALIDADE COMERCIAL DA LOCAÇÃO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. 



    No extraordinário, alega violação ao art. 150, VI, “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal. Sustenta que Tribunal de Justiça partiu de pressupostos fáticos equivocados, vez que fundamentou a sua decisão na imunidade do art. 150, VI, “b” da Constituição, e se referiu ao proprietário do imóvel em debate como sendo uma entidade religiosa, mas que se trata de entidade de assistência social sem fins lucrativos, abarcada pela imunidade prevista na alínea “c” do art. 150, IV da CF. Asseverou que opôs embargos de declaração, para sanar tal vício, bem como o de obscuridade na aplicação da tese fixada no RE 594.015 (que tem fundamento na imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’ da Constituição), ao passo que o caso em apreço se funda na imunidade assentada no art. 150, IV, ‘c’ da Lei Fundamental e na Súmula Vinculante n. 52. Aduz que o único requisito estabelecido pela referida SV, para que o imóvel arrendado permaneça imune, é que a entidade de assistência social (o Abrigo do Salvador), utilize o valor dos aluguéis nas atividades para as quais fora constituída; e que, ao contrário do afirmado no acórdão recorrido, o fato de a arrendatária do imóvel possuir ou não finalidade lucrativa é irrelevante para fins de aplicação da Súmula Vinculante 52. Postula o provimento do recurso para que seja restabelecida a sentença.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença de procedência ao concluir pela incidência de IPTU em imóvel de propriedade de entidade sem fins lucrativos e arrendado à empresa privada, uma vez que essa seria exploradora de atividade econômica lucrativa, e que não poderia ser beneficiada pela imunidade concedida à entidade. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Razão não assiste à apelada, uma vez que o fundamento principal para reformar do julgado é exatamente a legitimidade passiva da obrigação tributária, bem assim o não aproveitamento da imunidade concedida ao abrigo Salvador, diante do caráter comercial da atividade explorada pela apelada no imóvel, se forma que impugnou, devidamente, os fato s e fundamentos do direito do julgado ora combatido. Rejeito a preliminar. 



    No mérito, cinge-se a controvérsia na legitimidade da Apelada para figurar no polo passivo da obrigação tributária. 



    Nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, repetido pelo art. 63 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título é legítimo para assumir a obrigação tributário, cabendo ao poder publico municipal definir o sujeito passivo do IPTU. Nestes termos s Súmula 399 do STJ: (...)



    .......................................................................................................



    Ademais, no caso dos autos, o imóvel cuja propriedade seria fato gerador da obrigação proprietária pertence ao Abrigo de Salvador, que é isento da obrigação, nos termos do art. 150, VI, "b" da CF/1988. O entendimento das cortes superiores é que a imunidade recíproca nesses casos não se aproveita, ante ao fim econômico da locação. Vejamos: (...)



    ...................................................................................................



    A Apelada explora atividade econômica no local, visando lucro privado, como restou comprovado nos autos, de forma que não pode ser beneficiada pela imunidade concedida ao Abrigo Salvador que é entidade religiosa, sem fins lucrativos. 



    .......................................................................................................



    Diante do Exposto, hei por bem dar provimento ao apelo para considerar a Apelada MMS Participações Ltda, bem como que não se lhe aproveita a imunidade concedida ao Abrigo Salvador, de forma que se pode considerar válido o lançamento referente ao IPTU de 2017.



    Inicialmente, ressalto que, diferentemente do que assentado pelo Tribunal local, o caso dos autos refere-se a incidência ou não de IPTU sobre imóvel arrendado para terceiro, mas pertencente à entidade de assistência social sem fins lucrativos, beneficiada pela imunidade tributária disposta no 150, VI, “c” da Constituição da República. Na hipótese, a magistrada sentenciante deu provimento ao pedido formulado em ação anulatória, para anular o lançamento do IPTU, uma vez que imóvel em questão seria alcançado pela imunidade tributária do art. 150, VI, “c”, da CF, e pelo disposto na Súmula Vinculante n. 52. Consignou, ainda, que o Município não comprovou que a renda do aluguel estaria desvinculada das atividades institucionais da entidade. A propósito, transcrevo excerto da sentença, que aborda de maneira inequívoca o debate:



    Trata-se de Ação Anulatória proposta por MMS PARTICIPAÇÕES LTDA. contra o MUNICÍPIO DE SALVADOR. 



    A parte acionante alegou, em síntese, ter sofrido cobrança de IPTU relativa ao exercício de 2017, no que toca ao imóvel de inscrição municipal 278.518-8. 



    Apontou não ter responsabilidade quanto ao pagamento do tributo, por ser apenas arrendatária do imóvel sobre o qual recai a exação. O imóvel, de fato, pertenceria ao Abrigo do Salvador (Arrendante), que, por ser uma instituição de caridade, goza de imunidade prevista em constituição.



    ...............................................................................................



    Muito embora a imunidade em discussão nos autos seja de instituição de assistência social, a existência de pessoa jurídica de direito privado no polo passivo das duas relações tributárias dos recursos supramencionados pode levar a uma possível similitude entre os casos, tendo em vista que as pessoas jurídicas presentes no polo passivo são arrendatárias, exercem atividade econômica, e são, portanto, possuidoras do bem imóvel. 



    Ocorre que, apesar da existência de semelhança entre os casos, os dois tipos de imunidades tem origem distinta na Constituição Federal. Assim, diferentemente da imunidade recíproca dos entes públicos, no caso da imunidade de entidade de assistência social, existe entendimento sumulado em sentido oposto, reconhecendo tal imunidade ao imóvel:



    Súmula Vinculante 52: Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.



    Pela leitura da Súmula Vinculante, é possível compreender que a imunidade do IPTU aplicada ao imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, quando alugado para terceiros, fica condicionada à aplicação do valor dos aluguéis nas atividades para as quais as entidades foram constituídas. 



    Imperioso destacar que não é possível extrair dos autos que o Abrigo do Salvador, como instituição de assistência social que é, não se utiliza o valor do arrendamento para os fins sociais a que se destina.



    A Súmula vinculante apenas não seria aplicada caso o Município tivesse se desincumbido de comprovar situação diversa (já que é seu ônus), o que não ocorreu no caso concreto.



    .................................................................................................



    Assim, entendo que é indevida a cobrança do IPTU pelo Município de Salvador, tendo em vista que existe a presunção (não desconstituída pelo Município) de que a renda dos aluguéis é utilizada nas atividades institucionais do ABRIGO SALVADOR.



    .....................................................................................................



    Quanto à imunidade devida ao Abrigo do Salvador, como instituição de assistência social e proprietária do imóvel em discussão, verifica-se que a parte autora colacionou aos autos documentos que comprovam precedentes de que tal imunidade já fora concedida judicialmente em situação semelhante (fls. 161/164 e fls. 165/172). 



    Assim, entendo que o imóvel em questão é imune ao IPTU, conforme disposição do art. 150, VI, “c”, da CF e na Súmula Vinculante 52, não podendo figurar a parte acionante, ora arrendatária, como contribuinte. (grifei)



    A respeito da matéria, o Supremo aprovou o enunciado n. 52 da Súmula Vinculante firmando entendimento no sentido de que a regra imunizante contida no art. 150, VI, c, da CF/1988 afasta a incidência do IPTU sobre os imóveis de propriedade das instituições de assistência social sem fins lucrativos, ainda que alugados a terceiros. Assim, segundo a SV n. 52, a imunidade referente ao IPTU acompanharia o imóvel da entidade assistencial. Confira-se:



    Súmula Vinculante 52: Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.



    Já ao apreciar o RE 611.510, paradigma do Tema n. 328 da repercussão geral, hipótese em que também discutida a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Carta Federal, esta Suprema Corte assentou que a vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços com as finalidades essenciais das entidades imunes é presumida, uma vez que essas são impedidas de distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, sob pena de suspensão ou cancelamento do direito à imunidade (artigo 14, I, e § 1º, do Código Tributário Nacional). Restou consolidado, ainda, que para o reconhecimento da imunidade, basta que não seja provado desvio de finalidade, ônus que incumbe ao sujeito ativo da obrigação tributária. Veja-se, fragmento do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADES SINDICAIS, PARTIDOS POLÍTICOS, INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. (...)



    3. A exigência de vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços com as finalidades essenciais da entidade imune, prevista no § 4º do artigo 150 da Constituição da República, não se confunde com afetação direta e exclusiva a tais finalidades. Entendimento subjacente à Súmula Vinculante 52. 



    4. Presume-se a vinculação, tendo em vista que impedidas, as entidades arroladas no art. 150, VI, “c”, da Carta Política, de distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, sob pena de suspensão ou cancelamento do direito à imunidade (artigo 14, I, e § 1º, do Código Tributário Nacional). Para o reconhecimento da imunidade, basta que não seja provado desvio de finalidade, ônus que incumbe ao sujeito ativo da obrigação tributária.



    (RE 611.510, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 7 de maio de 2021, Tema n. 328/RG)



    Na mesma linha, cito precedentes que demonstram caber à Administração Tributária provar que o patrimônio da entidade imune está desvinculado de suas finalidades essenciais:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Imunidade. Entidade de assistência social sem fins lucrativos. Locação de imóvel. Súmula nº 724/STF. Comprovação dos requisitos para reconhecimento da imunidade. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Ônus da prova. 



    1. O Tribunal de origem não divergiu da orientação da Corte no sentido de que a regra imunizante contida no art. 150, VI, c, da Constituição Federal afasta a incidência do IPTU sobre os imóveis de propriedade das instituições de assistência social sem fins lucrativos, mesmo que alugados a terceiros, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas suas atividades essenciais (Súmula nº 724/STF). 



    2. O acórdão recorrido concluiu pelo enquadramento da instituição como entidade de assistência social sem fins lucrativos, a partir da análise dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional. Para ultrapassar o entendimento consagrado pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame dos fatos e das provas e da legislação infraconstitucional de regência. Precedentes.



    3. A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade assistencial reconhecidamente imune estão afetados às suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (ARE 760.876 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 2 de abril de 2014)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Entidade beneficiada pela imunidade tributária. 4. Comprovação dos requisitos. 5. Presunção em favor da entidade. 6. Ônus do Fisco de afastá-la, por meio de atividade probatória. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.095.156 AgR, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9 de abril de 2018)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo, para, desde logo, prover o recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido, e restabelecer a sentença do juízo de origem, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



Brasília, 30 de junho de 2025 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente